Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-03.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual no. 1.256/15 - Incorporação proporcional prevista no artigo 13 da Lei Complementar Estadual no. 1.256/15 - Inaplicabilidade aos servidores aposentados antes de sua promulgação - Regra prevista especificamente aos servidores da ativa que vierem a se aposentar após a criação do benefício - Pagamento integral e não proporcional da vantagem à parte que se aposentou antes da entrada em vigor do referido diploma legal – Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001247-03.2018.8.26.0411; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Extensão aos inativos – Cabimento - Regra da paridade constitucional - Entendimento do disposto no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal - Tratamento paritário garantido pelas EC's nos. 20/98, 41/03 e 47/05 - Tese fixada no julgamento do IRDR no. 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) - IRDR no. 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42),

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Extensão aos inativos – Cabimento - Regra da paridade constitucional - Entendimento do disposto no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal - Tratamento paritário garantido pelas EC's nos. 20/98, 41/03 e 47/05 - Tese fixada no julgamento do IRDR no. 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) - IRDR no. 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42), que tratava da revisão do Tema 10, que foi extinto sem julgamento de mérito, em 10/02/23, por perda superveniente do interesse, tendo em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar Estadual no. 1.256/15 - Incorporação proporcional prevista no artigo 13 da Lei Complementar Estadual no. 1.256/15 - Inaplicabilidade aos servidores aposentados antes de sua promulgação - Regra prevista especificamente aos servidores da ativa que vierem a se aposentar após a criação do benefício - Pagamento integral e não proporcional da vantagem à parte que se aposentou antes da entrada em vigor do referido diploma legal – Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.